Tribunal: TJSP
Processo: 2252386-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000899343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252386-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é
impetrante CAIO CÉSAR DA SILVA SIMÕES e Paciente LUCAS GABRIEL
JANUARIO BALBINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2252386-91.2020.8.26.0000 - Salto de Pirapora
2
VOTO No 50778
“HABEAS CORPUS” No 2252386-91.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: CAIO CÉSAR DA SILVA SIMÕES
PACIENTE: LUCAS GABRIEL JANUÁRIO BALBINO
COMARCA: SALTO DE PIRAPORA
AÇÃO PENAL No 1501524-08.2020.8.26.0567
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado CAIO CÉSAR DA SILVA SIMÕES
em favor de LUCAS GABRIEL JANUÁRIO BALBINO, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na Vara Única da
Comarca de Salto de Pirapora, nos autos da Ação Penal no
1501524-08.2020.8.26.0567.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Argumenta que a decisão atacada está desprovida
de fundamentação idônea. Enaltece os predicados pessoais
positivos do paciente e ressalta que a quantidade de droga
apreendida é irrisória. Alega, também, que a manutenção da
custódia é desproporcional com eventual regime a ser imposto
em caso de eventual condenação.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2252386-91.2020.8.26.0000 - Salto de Pirapora
3
Por conta disso, o subscritor da
petição inicial postula a concessão da ordem a fim de que
Lucas aguarde solto o desfecho do processo, ainda que
mediante a imposição de medidas cautelares não prisionais.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 65/66), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 70/72).
É o relatório.
A legalidade da prisão preventiva foi
examinada
no
âmbito
do
Habeas
Corpus
no
2245803-73.2020.8.26.0000,
impetrado
pela
Defensoria
Pública em favor do paciente, com denegação da ordem.
Assim, tratando de reiteração de
matéria já analisada, a impetração não se credencia ao
conhecimento.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator